Tribunal: STF
Processo: Rcl 70555
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ceva Logistics Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1001849-73.2015.5.02.0263, que não teria observado o que decidido no julgamento da ADC 48.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 6-7):



    "3.1. A Reclamação Trabalhista foi ajuizada pelo Sr. Sebastião Fernandes Filho, contra a TNT Logistics Ltda, cuja denominação social é CEVA Logistics, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego na função de motorista e respectivas verbas, dentre estas, jornada extraordinária, férias, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, 13º salário, aviso prévio, além de indenização por dano moral, PLR, verbas rescisórias, respectivos reflexos, juros e correção monetária.



    3.2. Restou demonstrado que a natureza jurídica da contratação era a de “Transportador Autônomo de Cargas”, denominado “TAC-Independente” nos termos da Lei nº 11.442/2007, ocasionando sentença de total improcedência dos pedidos do Autor, proferida em 23 de setembro de 2016.



    3.3. Inconformado com a sentença, o Autor interpôs Recurso Ordinário em setembro de 2016. Em 31 de agosto de 2017 o recurso foi provido para fins de reconhecer a existência de vínculo de emprego no período de 02/01/2006 a 30/04/2014 e condenar a empresa demandada, ora Reclamante, a proceder com a respectiva anotação na CTPS ao pagamento, além de pagar aviso prévio, férias em dobro, simples e proporcionais, estas com a projeção do aviso prévio, acrescidas de um terço, décimos terceiros salários integrais e proporcionais, FGTS de todo o período contratual acrescido de 40% e indenização do seguro desemprego, horas extras além e seus reflexos no aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias com um terço, décimo terceiro salário e FGTS com 40%, uma hora extra diária pela ausência do intervalo intrajornada, e reflexos no aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias com um terço, décimo terceiro salário e FGTS com 40%.



    3.4. Opostos embargos declaratórios, foram providos para declarar prescritas as parcelas anteriores a 09/12/2010, mantendo no mais o acórdão nos termos em que foi proferido.



    3.5. Interposto Recurso de Revista em 20 de abril de 2018, foi denegado seguimento em 29 de junho de 2018.



    3.6. Interposto recurso de agravo de instrumento em recurso de revista, em 31 de julho de 2018, este foi desprovido em decisão proferida pela 4ª Turma em 18 de dezembro de 2020.



    3.7. Interposto novo agravo, nos termos do artigo 265 do RITST e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. O agravo foi desprovido em 9 de agosto de 2022.



    3.8. Opostos embargos, foram desprovidos em decisão proferida em 9 de setembro de 2022.



    3.9. Interposto novo agravo nos termos do artigo 261, parágrafo único, do RITST, foi negado provimento em 15 de dezembro de 2022, com aplicação de multa de 2% do valor da causa.



    3.10. Foi interposto recurso extraordinário em fevereiro de 2023, demonstrando a afronta ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e à decisão com efeitos vinculantes da ADC 48 do STF, que declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07.



    3.11. Em 5 de outubro de 2023 foi proferida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    3.12. Foi interposto agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Lhe foi recusado seguimento em 16 de novembro de 2023.



    3.13. Em 27 de novembro de 2023 foram opostos embargos declaratórios, sendo que, em 2 de agosto de 2024 foi proferida decisão os rejeitando, sem, todavia, apreciar parte de seu conteúdo. Diante disso, a ora Reclamante apresentou novos Embargos de Declaração perante o TST, restando pendente seu julgamento.



    3.14. A série de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho desobedece a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual já firmou entendimento no sentido de permitir outras formas de relação de trabalho, que não a estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho."



    Sustenta, em síntese, que "a recusa do Tribunal Superior do Trabalho em aplicar o entendimento trazido pela ADC 48 revelou afronta à segurança jurídica, ao sistema de precedentes vinculantes, afrontando a autoridade expressa no artigo 102, § 2º, da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Em despacho de 19.08.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 20):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO E PAGAMENTO DAS VERBAS PERTINENTES. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO TOMADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADC Nº 48/DF. PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DA SUPREMA CORTE A RESPEITO DO TEMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim apreciou a matéria a ele submetida (eDoc 4, p. 232-234):



    “Discute-se nos autos a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    O reclamante sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos do artigo 3º da CLT, principalmente o da subordinação jurídica, porque demonstrou que não podia escolher, mas apenas aguardar a distribuição das atividades; que era obrigado a prestar contas e que tinha que se reportar à reclamada em caso de dúvidas.



    Em contestação (ID 6145c8d), a reclamada alegou que o reclamante nunca foi seu empregado, que sempre lhe prestou serviços de natureza comercial, sendo transportador autônomo de cargas denominado TAC Independente, que não tinha horário fixo, que podia aceitar ou não o transporte de cargas que lhe era oferecido, que seu pagamento era feito por meio de fretes, tudo conforme a Lei 11.442/2007.



    Apresentando a reclamada fato impeditivo ao reconhecimento do direito vindicado pelo reclamante, atraiu para si o ônus probatório de que de fato o liame existente entre as partes não se reveste das características do contrato de trabalho (arts. 818 da CLT e 373, do CPC/15), do qual entendemos não ter se desvencilhado a contento.



    Isso porque os documentos juntados pela reclamada, como o Contrato de Prestação de Serviços Autônomos de Transporte de Cargas e o registro do autor na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ID 911849b, 911849b, 5eddd75, 3ccbad2 e 1d8fac5), foram infirmados pela prova oral (ID 8eda876). Vejamos.



    O autor na função de motorista trabalhava na atividade fim da reclamada, comparecendo na empresa de segunda-feira a sexta-feira pela manhã e retornando ao final do expediente para deixar o caminhão no estacionamento da ré, conforme testemunha da defesa, que afirmou também que o autor trabalhava com o logotipo da empresa estampado na camiseta e no caminhão utilizado para fazer as entregas.



    Além disso, houve divergência entre os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo quanto ao pagamento do ajudante do autor, se era feito pela empresa ou pelo próprio reclamante.



    Se não bastasse, não restaram demonstradas diferenças entre as atividades desempenhadas pelo autor e por seu ajudante, quando este passou a ser empregado da ré em 2010, trabalhando como motorista carreteiro.



    Em relação à subordinação jurídica, restou comprovado que o trabalho do autor era coordenado pela reclamada e que tinha um gestor que realizava a divisão das cargas e sanava as eventuais dúvidas do serviço.



    Saliente-se, por fim, que o fato do caminhão ser de propriedade do reclamante não afasta o vínculo de emprego.



    A reclamada não demonstrou a alegada autonomia, vez que se evidenciou a ingerência empresarial, com a disponibilização de meios para a sua realização.



    Nesse contexto, não há como se deixar de reconhecer o trabalho sob alteridade, ou seja, por conta alheia, mediante subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, prestado por pessoa física (arts. 2º e 3º da CLT), que deixou de ser reconhecido em fraude aos direitos consolidados (art. 9º da CLT).



    Assim sendo, acolhem-se as razões recursais para reconhecer a existência de vínculo de emprego no período de 02/01/2006 a 30/04/2014, na função de motorista de caminhão e com remuneração mensal de R$ 4.500,00. Deverá a reclamada proceder às anotações na CTPS do reclamante em até 10 dias, após a ciência da sua juntada aos autos, sob pena de multa diária no importe de 1/30 do salário do autor.



    Diante do princípio da continuidade na prestação de serviços e a falta de comprovação do pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas de todo o período contratual, tem-se por imotivada a rescisão contratual, condenando-se a reclamada no pagamento do aviso prévio, férias em dobro, simples e proporcionais, estas com a projeção do aviso prévio, acrescidas de um terço, décimos terceiros salários integrais e proporcionais, FGTS de todo o período contratual acrescido de 40% e indenização do seguro desemprego.”



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos decisórios proferidos no Processo 1001849-73.2015.5.02.0263 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente